Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710224-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: LUIS ANTONIO LIMA SANTANA, SORAIA MARIA JOSE SILVA SANTANA D E S P A C H O Manifeste-se o Agravante sobre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que a Decisão foi publicada no dia 21/02/2020 e os prazos somente foram suspensos no dia 19/03/2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator